Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716166-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA REU: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, proposta por LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA, na qual pretende a rescisão do Acórdão n. 1263063 (Apelação n. 07358836520188070001), oriundo da egrégia 8a Turma Cível, no qual fora provido o recurso da parte embargada, ora ré, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A. Aduz que, no dia 05/12/2018, a autora ajuizou embargos de terceiro em razão de penhora realizada nos autos do processo n° 0718662.06.2017.8.07.0001, ajuizado pela parte ora requerida, na qual se determinou a penhora do veículo TROLLER/T4 XLT 3.2, placa PBF2823, ano modelo 2018 e ano fabricação 2017, cor VERMELHA, chassi no 94TT41353JH400153, RENAVAM no 01141483677. Afirma ser legitima proprietária do veículo penhorado indevidamente, pois não é parte no processo de cumprimento de sentença originário. Diz ter comprado o carro da parte ré no processo de origem. Pondera que, para fazer prova do direito vindicado, no caso a propriedade do bem penhorado, juntou aos autos do processo de embargos, nota fiscal e Documento Único de Transferência – DUT. Verbera ter obtido sentença favorável na primeira instância, todavia, em sede de apelação, sucumbiu, sendo que referido julgado transitou em julgado em 09/03/2021. Busca a rescisão deste v. Acórdão. Assevera que “Em síntese, para acolhimento da pretensão da seguradora, entendeu o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro que, informou que não havendo prova do pagamento e havendo inconsistências entre as provas produzidas e que a suspeita de concilium, de fraude contra a credora, deveria ter sido extirpada dos autos com a simples prova do pagamento.” Indica cabimento da presente ação rescisória, na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC), consubstanciada em “documentos 3 e 3.1, os comprovantes de pagamento cujo os pagamentos cuja as transferências das quantias de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) e R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos), foram realizados nos dias 1°/06/2018 e 18/06/2018, respectivamente, totalizando a quantia de R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e novecentos), valor este contido na nota fiscal (documento 4) e no DUT (documento 5).” Afirma que a prova nova ora apresentada não lhe era disponível para ser juntada aos autos em tempo hábil para apreciação por ocasião do julgado rescindendo, e a ausência desta prova teria sido a razão do entendimento desfavorável, que ora pretende rescindir. Pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter antecipado, para suspender o pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, no importe de R$ R$ 16.225,50 (dezesseis mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), bem como sobrestar a penhora do veículo TROLLER/T4 XLT 3.2, placa PBF2823, ano modelo 2018 e ano fabricação 2017, cor VERMELHA, chassi no 94TT41353JH400153, RENAVAM no 01141483677, até o julgamento final da presente ação rescisória. Ao final requer a procedência do pedido, para fins de rescindir o v. acórdão, dando-se provimento aos embargos de terceiros. Custas recolhidas (ID 25823442). Regular a representação processual (ID 25823419). É o relatório. Decido. Como sabido, a ação rescisória é, no sistema jurídico, uma excepcionalidade, e só tem cabimento nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC. Confira-se o rol, verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Neste contexto, de um exame superficial dos autos, denota-se que, antes de ser analisado o pedido liminar, mister que seja esclarecido o cabimento da presente ação rescisória, por subsunção perfeita e adequada ao art. 966, do CPC. Explico. A ação em testilha tem como fundamento a rescisão com base em prova nova (art. 966, VII, do CPC), consubstanciada na juntada de comprovantes de pagamento do veículo, por transferência bancária, o que julga ter sido a razão do julgamento que lhe fora desfavorável. Contudo, para que seja admitido o pedido rescisório embasado em prova nova, deve ser demonstrado que não foi possível utilizá-la, porque a parte ignorava sua existência ou porque dela não pôde fazer uso em tempo na ação originária. Portanto, a despeito da alegação de que não tivera tempo hábil para juntar a prova no processo originário antes do exame pelo julgador originário, faz-se necessário que venham as razões desta impossibilidade, o que, no caso em exame, sequer fora alegado na exordial. Assim, como forma de evitar decisão surpresa, é salutar oportunizar a parte autora que esclareça o cabimento da rescisória com base no artigo 966, inciso VII, do CPC, demonstrando o que a impossibilitou de fazer uso da prova ora apresentada no processo de origem. Isso posto, sim, na forma do que dispõe o art. 10, do CPC, intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a questão acima mencionada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator